Tribunal: TJES
Processo: 5000764-89.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000764-89.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: CRISTIANE DA SILVA ALVES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 55 DA LEI 9.099/95. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 17413405) opostos por
CRISTIANE DA SILVA ALVES
contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 17299378), que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão e contradição,
porquanto
a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação resulta em quantia irrisória (aproximadamente R$ 350,00), aviltando a dignidade do trabalho profissional realizado ao longo do trâmite processual.
Sustenta, ainda, que
impõe-se a aplicação subsidiária do art. 85, §8º, do CPC, que autoriza a apreciação equitativa do juiz em causas de valor baixo, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1076, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para majorar a verba para um patamar fixo entre R$ 1.500,00 e R$ 2.000,00.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Os presentes Embargos de Declaração não merecem provimento. Depreende-se da fundamentação apresentada que a pretensão da parte Embargante consubstancia-se, em verdade, em mera tentativa de rediscussão do mérito, especificamente quanto ao
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais. O acórdão vergastado encontra-se devidamente fundamentado, em estrita observância ao critério legal objetivo estabelecido no
caput
do art. 55 da Lei nº 9.099/95, inexistindo, portanto, qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC a justificar a integração do julgado.

6. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)